Tribunal: TJBA
Processo: 8024817-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024817-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SELMA LUCIA MAIA CAMPELO

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA

Advogado(s)
:
ANAHI PAMELA DE MELO GOMES, CIRLENE MARQUES MOREIRA, TED CARRIJO COSTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE HABITE-SE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DEPENDENTE DE ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS A CARGO DA EXEQUENTE E DE TERCEIROS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ART. 537, §1º, II, DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC, a multa cominatória poderá ser modificada ou afastada quando configurada justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer.

No caso, a expedição do alvará de habite-se depende de providências notariais e registrais a serem adotadas pela própria exequente e demais coproprietários do imóvel, circunstância que impede a imputação exclusiva de mora à executada.

A aplicação da multa, nessas condições, resultaria em manifesta violação ao princípio da razoabilidade e ensejaria enriquecimento sem causa da parte exequente.

Recurso conhecido e desprovido.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8009157-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

SELMA LUCIA MAIA CAMPELO
e, Agravada
COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto condutor.